Tribunal: TJSP
Processo: 2191875-59.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
r no 1.031, de 30 de março de 2022, do Município de Catanduva, que "dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Catanduva, que cria e extingue cargos em provimento efetivo, em comissão e funções gratificadas; procede a uma nova organização das secretarias e dá outras providências".
Extinção dos cargos em comissão julgados inconstitucionais: "Assessor Jurídico da Câmara", "Assessor Legislativo de Informática", "Assessor Parlamentar", "Coordenadoria de Informática" e "Secretário para Assuntos Jurídicos".
Criação de outros cargos igualmente inconstitucionais, com atribuições genéricas, técnicas e burocráticas, em afronta aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual, de: "Secretário de Finanças", "Secretário de Administração", "Assessor Técnico de Recursos Humanos", Coordenador de Comunicação Social", "Diretor Administrativo", "Assessor Legislativo de Comunicação", "Assessor Especial Legislativo", "Assessor Administrativo" e "Controlador Interno".
Arguição de inconstitucionalidade de normas criadoras de cargos em comissão que não demonstram atividades de assessoramento, chefia e direção.
Violação dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste C. Órgão Especial e dos Tribunais Superiores. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias e irrepetibilidade dos vencimentos recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2191875-59.2022.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

25/05/2023

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça. Lei Complementar no 1.031, de 30 de março de 2022, do Município de Catanduva, que "dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Catanduva, que cria e extingue cargos em provimento efetivo, em comissão e funções gratificadas; procede a uma nova organização das secretarias e dá outras

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça. Lei Complementar no 1.031, de 30 de março de 2022, do Município de Catanduva, que "dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Catanduva, que cria e extingue cargos em provimento efetivo, em comissão e funções gratificadas; procede a uma nova organização das secretarias e dá outras providências".
Extinção dos cargos em comissão julgados inconstitucionais: "Assessor Jurídico da Câmara", "Assessor Legislativo de Informática", "Assessor Parlamentar", "Coordenadoria de Informática" e "Secretário para Assuntos Jurídicos".
Criação de outros cargos igualmente inconstitucionais, com atribuições genéricas, técnicas e burocráticas, em afronta aos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição Estadual, de: "Secretário de Finanças", "Secretário de Administração", "Assessor Técnico de Recursos Humanos", Coordenador de Comunicação Social", "Diretor Administrativo", "Assessor Legislativo de Comunicação", "Assessor Especial Legislativo", "Assessor Administrativo" e "Controlador Interno".
Arguição de inconstitucionalidade de normas criadoras de cargos em comissão que não demonstram atividades de assessoramento, chefia e direção.
Violação dos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste C. Órgão Especial e dos Tribunais Superiores. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias e irrepetibilidade dos vencimentos recebidos de boa-fé.